Tribunal: TJPA
Processo: 0800817-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800817-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOKSAN FERREIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 288,
CAPUT
, DO CPB. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. CONVULSÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO CRIME DE MESMA NATUREZA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. INEFICÁCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. DILAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PELA NECESSIDADE DE ACESSO AOS DADOS DOS CELULARES APREENDIDOS. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Há risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva, já que o paciente possui maus antecedentes criminais, tendo respondido anteriormente por ação penal da mesma natureza, o que comprova a prática reiterada da atividade delituosa de tráfico de drogas.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito

e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso, destacando que, no dia 25/01/2023, a autoridade policial pugnou pela dilação de prazo para a conclusão das investigações, uma vez que necessita dos dados dos celulares para o deslinde investigatório, o que já foi deferido pelo juízo. Assim, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que, a Lei nº 11.343/2006 assevera que, no caso do tráfico, o prazo para a conclusão do Inquérito Policial é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta).

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro e finalizada aos dois dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados
Leonardo Henrique Galvan
e
Victor Pitman Costa
em favor do paciente
Joksan Ferreira de Almeida
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos do
Inquérito Policial nº 0802585-38.2022.8.14.0104
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 12465723) que o paciente está
preso
desde o dia
16/12/2022
, recolhido nas dependências da
Unidade Prisional Masculina de Tucuruí
(UPTM), pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) e do art. 288,
caput
, do CPB (
associação criminosa
).

O juízo, após
representação
do Delegado de Polícia da cidade de Breu Branco/PA, sem qualquer fundamentação no que concerne ao
periculum libertatis
,
decretou a prisão preventiva
do ora paciente (APF nº 00155/2022.100437-7). Apresentado
pedido de liberdade provisória
por parte da defesa, o juízo,
sem realizar audiência de custódia
,
homologou o auto
e indeferiu o pedido de liberdade,
convertendo a prisão em flagrante em preventiva
, com fundamento na
garantia da ordem pública
. A autoridade coatora, além de
decretar a prisão preventiva do paciente
,
afastou a aplicação de outras medidas alternativas diversas da prisão
.

Os impetrantes sustentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que
não estão mais presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva
, podendo ser
substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão
, vez que não houve qualquer fundamentação no sentido de confirmar a impossibilidade de serem tais medidas aplicadas, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
é trabalhador, possui residência fixa, nunca se envolveu anteriormente com qualquer espécie de crime e não resistiu a chegada da Polícia Militar ao local
).

A
pequena quantidade de droga apreendida
(0,7 gramas apenas) e as
peculiaridades do caso em concreto
, aliadas ao fato de que
o suposto crime não fora cometido com emprego de grave ameaça ou qualquer tipo de violência
, bem como levando-se em consideração as
circunstâncias pessoais favoráveis do agente
, justificam a soltura imediata do paciente.

Aduz ainda o
excesso de prazo
, vez que o paciente foi preso no dia
16/12/2022
, portanto, está próxima de completar
02 (dois) meses
, sem que tenha havido até o momento da presente impetração o
protocolo do Inquérito Policial
ou
o oferecimento da denúncia
, ou seja, sem o processo ter sido iniciado. O atraso não foi ocasionado pelo paciente e nem tampouco por sua defesa, de modo que a respectiva manutenção da prisão resulta em manifesta ilegalidade.

Requer a concessão liminar da ordem,
assegurando ao paciente o direito de responder em liberdade
a superveniente ação penal ou que
seja substituída a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Requer a realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Em
01/02/2023
,
indeferi a liminar postulada
(decisão doc. ID 12489975) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 06/2023-GAB
, datado de
06/02/2023
(doc. ID 12562047).

A autoridade coatora assim informa:

“Pois bem, a investigação em face do paciente teve início com auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial de Breu Branco e comunicado a este Juízo no dia 17/12/2022, tendo sido prolatada decisão homologando o flagrante e convertendo em prisão preventiva dos investigados no dia 18/12/2022, com base na garantia da ordem pública, ante os indícios de prática reitera de tráfico de drogas, ressaltando que não foi realizada audiência de custódia devido ao fato de não haver plantão no Ministério Público desta comarca.

No dia 19/12/2022, a Autoridade Policial desta comarca juntou representação pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, tendo o Ministério Público se manifestado a respeito da representação no dia 10/01/2023. No dia 25/01/2023, a Autoridade Policial pugnou pela dilação de prazo para conclusão das investigações, uma vez que necessita dos dados dos celulares para o deslinde investigatório. Ocorre que desde esta data, até hoje, o sistema Pje apresenta problemas, o que dificultou uma decisão mais célere. Informo que já foi deferido o pedido de dilação de prazo para conclusão da investigação no prazo de 05 (dez) dias, assim como o acesso aos dados telefônicos. Ressalto, ainda, que não há excesso de prazo, uma vez que a lei 11.343/2006 assevera que o no caso do tráfico, o prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias, podendo ser duplicado. Portanto, não há excesso de prazo, haja vista que sequer passou-se 60 (sessenta) dias desde a prisão em flagrante.

Em relação aos fundamentos da prisão, restou demonstrado nos autos da investigação o risco a ordem público em caso de o investigado permanecer em liberdade uma vez que, pelos fatos expostos a seguir, mostra-se claro o risco a ordem pública.

Consta nos autos do Auto de Prisão em Flagrante que a Guarnição da Polícia Militar no dia dos fatos, abordou o autuado Alex, no Bairro japonês, em virtude do mesmo ter empreendido fuga em uma moto Honda Pop, ao ver os policiais militares. Na abordagem, os policiais verificaram que o autuado trazia consigo uma balança de precisão, um trouxa de droga branca, popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 0,7 gramas, e a quantia de R$365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). O autuado Alex, ao ser comunicado que seria levado para a Delegacia de Polícia, disse que ia cooperar com os policiais, e informou que quem deu a droga foi Joksan Ferreira de Almeida, vulgo “Lerdão ou Gordin”, a fim de que vendesse pois trabalha Alex trabalha como traficante para Joksan. Diante da informação, a PM se dirigiu até o local onde estava Joksan, endereço fornecido por Alex, no Bairro Ismar Vilela I, Qd 19, nº 15, rua marabá. Chegando ao local, os policiais viram que Jokson estava sentado em frente à residência com mais algumas pessoas, e ao avistarem a viatura empreenderam fuga, porém Joksan foi pego pela equipe da ROCAN. Ana Paula Coelho Assunção era a proprietária da residência. No momento da fuga, os agentes de segurança viram que um dos cidadãos sentados em frente à residência era Vitor Manoel dos Santos e estava com uma garrafa de plástico com drogas. Diante disso, os Policiais conduziram os autuados até a DEPOL de Breu Branco para os procedimentos cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, Ana Paula Coelho Assunção, proprietária da residência, acompanhada de sua advogada, informou que seu amigo Robson mandou uma mensagem para a autuada informando que um colega dele ia até a residência da autuada. Por volta de 20h do dia 15/12/2022 o autuado Jokson chegou até o local com um tablet de cocaína que ia “ajeitar” para vender e comprar bebida. A autuada saiu e quando volto para casa, Robson pediu que ela tirasse uma foto e mandar para um contato que iria comprar as drogas. No dia dos fatos a autuada saiu para trabalhar e retornou por volta de 17h, Robson e Joksan estavam em sua residência, e esta viu Alex, vulgo “carcaça” sair em uma Pop 100, preta, momento em que Joksan disse que tinha dado droga para Alex vender. A autuada informou à Autoridade Policial que Jokson não foi pego com drogas porque deu tudo para Alex vender. Que ouviu Jokson dizer à Robson que tinha entregado toda a “mercadoria” para Alex vender. Aduz ainda que ouviu Jokson dizer para Robson que tanto ele (Joksan) quanto Alex são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Perante a Autoridade Policial, o autuado ALEX DA SILVA SOUZA, vulgo “CARCAÇA” informou que, no dia dos fatos, por volta de 17h, o Jokson perguntou para o autuado se ele sabia de alguém que estivesse querendo “usar um pó”, porque ele (Jokson) tinha uma quantidade de pó para vender. Joksan estava na casa de Ana Paula fazendo a separação da droga. O autuado informou que Ana Paula é conhecida no meio do tráfico porque fornece a casa dela para que seja feito a organização e separação da droga e dando apoio quando precisam. O autuado informou que dado momento surgiu um pedido de drogas e ele mandou mensagem para Joksan perguntando se ainda tinha drogas com a seguinte frase “olha, brilhou aqui”. Joksan mandou o autuado ir até na casa da Ana Paula buscar a droga. O autuado se dirigiu até a casa da Ana Paula, e pegou 5 gramas de cocaína e vendeu por R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Perante a autoridade Policial, o autuado Joksan Ferreira de Almeida, vulgo “Lerdão ou Gordin”, disse que no dia dos fatos estava bebendo e consumindo drogas com Ana Paula e mais um homem que não lembro o nome, quando mandou uma mensagem para o autuado Alex, dizendo que tinha drogas para vender e se ele queria comprar, porém Alex disse que não queria mas se aparecesse ia buscar na casa da Ana Paula. Em dado momento, Alex mandou mensagem dizendo que tinha “brilhado” e o autuado mandou que ele fosse buscar a droga na casa de Ana Paula e então passou 5 gramas para Alex vender, por R$150,00 (cento e cinquenta reais).

A investigação está na iminência de ser concluída, e levando em consideração a complexidade dos fatos, mostrou-se necessário a dilação do prazo para conclusão das investigações.

O paciente encontra-se custodiado desde o dia 16/12/2022”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
, a fim de que
o paciente Joksan Ferreira de Almeida continue respondendo ao processo em prisão preventiva
, devendo ser mantida na integralidade a decisão recorrida (parecer doc. ID 12658629).

É o relatório.

OBS: Apesar de os impetrantes terem apresentado pedido de sustentação oral na inicial do
habeas corpus
, não há justificativa a ensejar o julgamento presencial, na medida em que o ato pode ocorrer em ambiente virtual, nos termos do art. 140-A, §2º, do Regimento Interno do TJE/PA, com redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30/11/2022, estando, assim, garantido o sagrado direito à ampla defesa. Desse modo, mantenho a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se nas
condições pessoais favoráveis do paciente
e na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, tendo o juízo coator decretado a prisão preventiva em desfavor do mesmo com base em
argumentos vazios e genéricos
, razão pela qual requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Pugna também pelo
reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa
, vez que, até a data da presente impetração, o inquérito não tinha sido concluído e nem a denúncia oferecida.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Joksan.

Em
18/12/2022
, após representação da autoridade policial,
o juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
, nos seguintes termos:

“(...). Por oportuno, passo a decidir acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outras medidas cautelares, ressaltando que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva. Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
In casu
, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelos autuados, uma vez que foram presos em flagrante delito, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato, bem como os relatos dos próprios autuados. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). Nesse contexto,
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida e o tráfico de drogas é um precursor de diversos crimes que hoje assolam o Município de Breu Branco
. Pois bem, no presente caso, entendo que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios suficientes de autoria, e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade, além do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. A lei estabelece a necessidade de privação preventiva da liberdade para tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, nos termos do art. 310 c/c art. 312 do CPP. Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312 do CPP, em específico a necessidade da garantia da ordem pública, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP. Desta feita, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes os autuados ANA PAULA COELHO ASSUNÇÃO, ALEX DA SILVA SOUZA, vulgo “CARCAÇA” e JOKSAN FERREIRA DE ALMEIDA, vulgo “LERDÃO ou GORDIN”, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado. Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar dos autuados para a efetiva garantia da ordem pública, ANA PAULA COELHO ASSUNÇÃO, ALEX DA SILVA SOUZA, vulgo “CARCAÇA” e JOKSAN FERREIRA DE ALMEIDA, vulgo “LERDÃO ou GORDIN”, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

In casu
, observa-se que o ora paciente se encontra
preso preventivamente
, com
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) e no art. 288,
caput
, do CPB (
associação criminosa
).

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública em face da

gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, objetiva-se evitar que
o agente cometa novos delitos
, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Há
risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva
, já que o paciente
possui maus antecedentes criminais
, tendo
respondido anteriormente por ação penal da mesma natureza
, o que comprova a prática reiterada da atividade delituosa de tráfico de drogas.

Ademais, o coacto foi
preso na flagrância delitiva
por estar em sua
posse droga altamente viciante
(conhecida popularmente como
cocaína
), uma
balança de precisão
(elemento indicativo de tráfico), 03 (três) aparelhos celulares e 02 (duas) motos.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em ritmo compatível com as
peculiaridades do caso
. Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento normal
, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso, destacando que, no dia
25/01/2023
, a autoridade policial pugnou pela
dilação de prazo para a conclusão das investigações
, uma vez que necessita dos dados dos celulares para o deslinde investigatório, o que já foi deferido pelo juízo. Assim, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que,
a Lei nº 11.343/2006 assevera que, no caso do tráfico, o prazo para a conclusão do Inquérito Policial é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta)
.

Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Nosso Egrégio Tribunal assim tem se posicionado:

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
:
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– INSTRUÇÃO:
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - FEITO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO
– VÁRIOS ATOS PROCESSUAIS, FORAM E ESTÃO SENDO REALIZADOS – CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1- Observa-se que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que o excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado, conforme o já dito, a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais.
2- Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual, com o feito em fase de audiência de instrução, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE). (4978617, 4978617, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-20, publicado em 2021-04-26).

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a paciente teve sua prisão cautelar decretada, em decisão exarada à data de 04/11/2020, sendo que a marcha processual do feito transcorreu em tempo hábil, tendo sido recebida à denúncia em decisão de 14/01/2021, ocasião em que fora designada audiência de instrução e julgamento para a data de 07/04/2021, ocasião em que o Juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade de custódia cautelar da então paciente. Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, sobretudo diante do panorama atual de pandemia de Covid-19, que naturalmente dificultou a marcação de audiências, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário.
2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (4636191, 4636191, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, publicado em 2021-03-05).

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/03/2023